Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear a condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 1.1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Recurso conhecido e desprovido.